Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710412-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOSIMAR VIEIRA GONCALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JUDITE FERREIRA NERY, contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de emenda à petição inicial e ausência de procuração, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, inciso I do Código de Processo Civil – CPC, com relação à JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUDITE FERREIRA NERY. Determinou o prosseguimento do feito para os exequentes JOSIMAR VIEIRA GONÇALVES, JOVANE DURAES FERREIRA, JOVENILCE PEREIRA DE SOUZA, JOVENTINA MARIA DE JESUS, JUCELIA PEREIRA DE FARIAS, JUCINEIA COSTA ASSIS, JOVANE DURAES FERREIRA e JUCINEIA COSTA ASSIS, cujas procurações foram juntadas aos autos. As exequentes JOSENITA COLONNA VASCONCELOS, JOVENTINA MARIA DE CARVALHO, JUCELIA NATIVIDADE ROCHA ECA, JUDITE FERREIRA NERY interpõem apelação. Alegam que: 1) o cumprimento de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, em virtude da grande demora por parte do Distrito Federal em apresentar dados a fim de viabilizar a liquidação do julgado; 2) “o Tema 880/STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73”; 3) “foi juntada à inicial do cumprimento a procuração outorgada na inicial da fase de conhecimento, que, de acordo com o § 4o do art. 105, do CPC, é eficaz para todas as fases do processo”; 4) “a procuração coletiva, o que já sanava qualquer vício de representação processual”; 5) o art. 104, § 1o do CPC, autoriza o ajuizamento da demanda sem procuração para evitar a prescrição; 6) houve dificuldade para contatar os servidores; 6) a ausência de procuração é vício sanável; 7) o princípio da instrumentalidade das formas deve ser aplicado; 8) “sendo possível sanar o defeito, não deve ser anulado ou impedir o processo em vista à celeridade e economicidade processual.” Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da representação do sindicado a partir da procuração outorgada ao sindicado no processo originário. Subsidiariamente, a concessão de prazo final para regularização da representação. Contrarrazões apresentadas (ID 43690657). As partes foram intimadas para se manifestar quanto à possibilidade de reconhecimento de eventual prescrição (ID 43859881). Manifestações (ID 44215892 e 44345395). O art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que: “O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.” O juiz deve ouvir o demandante, antes de julgar improcedente liminarmente o pedido em razão da prescrição por ser vedada a prolação de decisão com surpresa para as partes. Todavia, além da questão da prescrição, há, em tese, hipótese de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita e erro grosseiro. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dispõe o art. 203, caput, do CPC que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução (§ 1o). Já a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o (§ 2o). Nos termos do art. 924, II, do CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. O art. 316 estabelece que a extinção do processo dar-se-á por sentença. Não há dúvida, portanto, que o pronunciamento judicial que extingue a execução tem natureza de sentença. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC define que, no processo de execução, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito, o que não engloba sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009 do CPC). O erro acerca do recurso cabível, se escusável, permite a aplicação do princípio da fungibilidade e o recebimento do recurso incorreto pelo que teria cabimento. No caso, o pronunciamento judicial do qual a parte recorre não encerrou a fase executiva. Logo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Em regra, não há necessidade de intimar o recorrente para se manifestar ante hipótese de não conhecimento do recurso por inadequação do recurso. Não há surpresa. É dever interpor recurso adequado, tempestivo e com todos os seus pressupostos de admissibilidade. Todavia, como as partes foram previamente intimadas para se manifestarem sobre eventual prescrição da pretensão, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita pode, nesse contexto, gerar surpresa para os recorrentes. Assim, intime-se os apelantes para, no prazo de 10 dias, se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso (art. 10 do CPC). Brasília-DF, 14 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator